Tribunal: TJMT
Processo: 1040528-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040528-08.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SINAL VERDE SERVICE LTDA. - CNPJ: 03.375.020/0002-16 (TERCEIRO INTERESSADO), TRANSBALAN TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP - CNPJ: 05.133.188/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR BRITO DE MORAES - CPF: 327.236.798-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE DA SILVA MORAES - CPF: 860.563.449-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS FREDERICO BOTELHO FERNANDES - CPF: 162.560.668-04 (ADVOGADO), LUCAS RENAULT CUNHA - CPF: 176.389.868-73 (ADVOGADO), CLEUSA PEREIRA BRAGA - CPF: 490.013.539-91 (ADVOGADO), LEONARDO BOLIVAR MINGOTTI PRADO - CPF: 018.144.590-57 (EMBARGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (EMBARGANTE), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), ALEXANDRE MANOEL MINGOTTI PRADO - CPF: 024.235.951-58 (EMBARGADO), EDUARDO JOSE FERRETTI FRUGIS - CPF: 277.640.258-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM SEDE DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – SEGURADORA DENUNCIADA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – LIMITAÇÃO DA APÓLICE INAPLICÁVEL À VERBA HONORÁRIA – RESPONSABILIDADE INTEGRAL PERANTE O CREDOR – EVENTUAL DIREITO DE REGRESSO ASSEGURADO EM VIA PRÓPRIA – PREQUESTIONAMENTO – REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA EM CONTRAMINUTA AFASTADO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1040528-08.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A

EMBARGADO
S
:

LEONARDO BOLIVAR MINGOTTI PRADO
E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
,
em face do
v.
acórdão desta Câmara
(Id. 346851359)
que, por unanimidade,
deu provimento ao
recurso de agravo de instrumento
interposto por
LEONARDO BOLIVAR MINGOTTI PRADO
e
ALEXANDRE MANOEL MINGOTTI PRADO
,
manejado
contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de bloqueio de valores via SISBAJUD referentes aos honorários advocatícios de sucumbência, sob o fundamento de que a seguradora denunciada não responderia pela obrigação além dos limites da apólice.

Nas razões dos embargos, a embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto à aplicação do princípio da particularização dos riscos no contrato de seguro, consubstanciado nos artigos 757, 760 e 776 do Código Civil.

Alega que a seguradora apenas se obriga pelos riscos efetivamente contratados e que não foi a causadora do acidente, não podendo responder por verba sucumbencial a que não deu causa, devendo tal encargo recair sobre a empresa segurada.

Argumenta que sua atuação se deu apenas na condição de denunciada, cabendo a sua responsabilização estritamente
dentro dos limites da apólice, requerendo a manifestação expressa sobre os referidos dispositivos legais para fins de prequestionamento.

Ademais, requer o aclaramento da decisão no que tange à amplitude de sua condenação, aduzindo que a verba honorária sob sua responsabilidade deve incidir exclusivamente sobre o percentual correspondente ao limite de sua cobertura contratual, e não sobre o valor integral da condenação, destacando que a execução dos honorários totaliza R$838.156,64
(oitocentos e trinta e oito mil, cento e cinquenta e seis reais e sessenta e quatro centavos)
, montante que supera o próprio limite de responsabilidade da seguradora, fixado em R$500.000,00
(quinhentos mil reais)

(Id. 347397396).

Devidamente intimados, os embargados apresentaram
contrarrazões
, pugnando pel
a

rejeição

dos declaratórios
.

Argumentam que inexiste qualquer omissão a ser sanada, caracterizando-se a medida judicial como meramente protelatória.

Asseveram que os artigos do Código Civil mencionados pela embargante tratam da indenização securitária, não se aplicando aos honorários de sucumbência, que constituem capítulo autônomo da sentença e encontram-se acobertados pela coisa julgada.

Destacam que a responsabilidade solidária da seguradora pelo pagamento da verba honorária decorre de critério legal (art. 85 do CPC) e de sua resistência à pretensão autoral manifestada desde a contestação, ao longo de mais de vinte anos de tramitação do processo.

Por fim, defendem a impossibilidade de rediscussão do mérito nesta via recursal e requerem a condenação da embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé e por embargos protelatórios, nos termos dos artigos 80 e 1.026, § 2o, ambos do Código de Processo Civil

(Id. 350474865).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e presentes os demais pressupostos de admissibilidade.

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – SEGURADORA DENUNCIADA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA – LIMITAÇÃO DA APÓLICE – INAPLICABILIDADE À VERBA HONORÁRIA – NATUREZA AUTÔNOMA E PROCESSUAL –DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A limitação da responsabilidade da seguradora aos valores da apólice diz respeito à indenização securitária (danos materiais, morais, corporais) devida em razão do contrato de seguro.

Os honorários advocatícios de sucumbência possuem natureza jurídica diversa; decorrem da lei processual (art. 85 do CPC) e do princípio da causalidade/sucumbência, constituindo verba alimentar autônoma devida por aquele que foi vencido na demanda.

Tendo a seguradora participado da lide e sido condenada solidariamente, sujeita-se aos ônus sucumbenciais, os quais não podem ser limitados pelo teto da apólice, sob pena de aviltamento do trabalho do advogado e confusão entre a obrigação contratual (seguro) e a obrigação processual (sucumbência)
.
”

Conforme estabelece o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

No caso em apreço, a embargante alega a existência de omissão quanto à aplicação do princípio da particularização dos riscos no contrato de seguro, consubstanciado nos artigos 757, 760 e 776 do Código Civil.

Alega, ainda, a necessidade de aclaramento quanto à base de cálculo da verba honorária que lhe foi imposta, questionando se esta incidirá sobre a condenação integral ou apenas sobre o limite de sua cobertura contratual.

Contudo, da atenta leitura do acórdão embargado, constata-se que não há qualquer vício a ser sanado, revelando-se as razões recursais mero inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.

No que tange à alegada omissão sobre os dispositivos do Código Civil,
o
decisum
impugnado
foi express
o
e didátic
o
ao fazer a devida
distinção
entre a obrigação contratual (indenizatória), que atrai as regras do Direito Civil sobre os limites da apólice, e a obrigação processual (sucumbencial), que é regida por normas de ordem pública processual, notadamente o artigo 85 do Código de Processo Civil.

A decisão colegiada assentou, de forma clara, que a limitação da responsabilidade ao teto da apólice abrange o capital segurado para a cobertura dos danos materiais, corporais e morais, não se estendendo à condenação em honorários advocatícios, por constituir verba alimentar autônoma decorrente do princípio da causalidade e da sucumbência.

É cediço que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, desde que a decisão seja devidamente fundamentada e
enfrente
a tese jurídica posta em discussão, o que efetivamente ocorreu no caso em tela.

Da mesma forma, não há qualquer obscuridade quanto à extensão da responsabilidade da seguradora no pagamento dos honorários.

A embargante tenta criar uma dúvida onde o julgado foi literal e conclusivo. O acórdão determinou expressamente que a seguradora responde pelos honorários de sucumbência de forma integral, calculados sobre o valor da condenação.

Importa ressaltar que tal responsabilidade integral perante os credores (patronos dos exequentes) decorre da própria coisa julgada formalizada no título executivo judicial, que condenou as rés
Transbalan
e Sinal Verde, bem como a seguradora denunciada, de forma solidária, ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Existindo solidariedade passiva, o credor tem o direito de exigir e receber de qualquer um dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum, nos exatos termos do artigo 275 do Código Civil e do artigo 87, § 2o, do Código de Processo Civil.

Assim, o fato de o valor da execução dos honorários ultrapassar o limite da apólice não exime a seguradora do pagamento perante os exequentes nesta fase processual.

Caso a embargante entenda que está arcando com um ônus superior à sua cota-parte na relação interna com as demais litisconsortes (empresa segurada e co
r
ré), caberá a ela, após a quitação da dívida alimentar, exercer o seu direito de regresso contra as demais causadoras do dano pelas vias ordinárias e próprias, não servindo tal argumento para obstar ou limitar o cumprimento de sentença em favor dos advogados credores.

Nesse contexto, evidencia-se que a real pretensão da embargante é a rediscussão do mérito e a modificação do julgado por via inadequada, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

Ademais, ressalta-se que, mesmo para fins de prequestionamento (Súmula 98 do STJ), é imprescindível a efetiva demonstração de um dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, requisito não preenchido na presente hipótese.

Por fim, quanto ao pleito formulado pelos embargados em sede de contraminuta, deixo, por ora, de aplicar a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil e a penalidade por litigância de má-fé, por considerar que a oposição dos primeiros embargos com nítido escopo de prequestionamento encontra respaldo na jurisprudência pátria, não restando configurado, neste momento processual, o manifesto caráter protelatório a ensejar a sanção pecuniária, advertindo-se, contudo, a embargante quanto à reiteração de teses já superadas.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo
incólume
o acórdão impugnado.

Por
ora, deixo de aplicar
a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC
, porém,

advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará
a penalidade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026